Tribunal: TJPA
Processo: 0812659-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812659-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0812659-70.2025.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravante: ESTADO DO PARÁ

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. REDIRECIONAMENTO DA TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, concedeu tutela de urgência para determinar que o Estado do Pará e o Município de Belém providenciassem vaga escolar, no prazo de 10 dias, ao infante M. J. N. P. D. S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (nível 3), observando-se sua condição de pessoa com deficiência e necessidade de suporte especializado, sob pena de multa. O Estado sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a competência prioritária pela oferta de educação infantil é do Município, conforme art. 211, §2º da CF/88 e art. 11, V, da LDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a imposição de obrigação de fazer ao Estado do Pará para assegurar vaga em educação infantil, diante da competência prioritária do Município de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 211, §2º, e a LDB (art. 11, V), estabelecem que a responsabilidade prioritária pela oferta da educação infantil é dos Municípios, abarcando o atendimento em creches e pré-escolas.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.008.166/SC (Tema 548 da Repercussão Geral), firmou a tese de que o dever de oferta de vagas em educação infantil incumbe prioritariamente aos Municípios, não se podendo impor essa obrigação ao Estado-membro sem comprovação de omissão municipal.

5.

No caso concreto, verifica-se que a criança tem idade compatível com a educação infantil, razão pela qual a obrigação de ofertar vaga é, prioritariamente, do Município de Belém.

6.

A decisão de primeiro grau impôs obrigação solidária ao Estado do Pará e ao Município de Belém, sem demonstrar omissão municipal concreta, o que justifica o redirecionamento da tutela para recair apenas sobre o Município neste momento processual.

7.

A permanência do Estado do Pará no polo passivo da demanda originária é mantida, sendo possível eventual responsabilização futura caso se comprove omissão continuada ou ineficiência do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência prioritária para ofertar vagas na educação infantil, inclusive para crianças com deficiência, é do Município, nos termos do art. 211, §2º da CF/88 e art. 11, V da LDB.

2.

É possível redirecionar obrigação de fazer imposta em sede de tutela de urgência exclusivamente ao Município, quando não evidenciada, de plano, omissão do Estado.

3.

A atuação judicial que respeita a repartição constitucional de competências e se limita à omissão específica do ente público não afronta a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, I e IV, 211, §2º, e 227; LDB (Lei nº 9.394/1996), art. 11, V; ECA, arts. 53, V, e 54, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.008.166/SC (Tema 548 da RG), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 22.09.2022; TJPA, AI nº 0804503-69.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.04.2021; TJPA, AI nº 0801393-23.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.02.2024; TJPA, AI nº 0809526-88.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0827807-91.2025.8.14.0301, concedeu tutela de urgência determinando que o Estado do Pará e o Município de Belém providenciassem, no prazo de 10 (dez) dias, vaga escolar ao infante M. J. N. P. D. S., nascido em 13 de abril de 2021, preferencialmente em unidade de ensino próxima à sua residência, observando-se sua condição de pessoa com deficiência e necessidade de suporte especializado, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará, representando o menor M. J. N. P. D. S., ajuizou demanda em face do Estado do Pará e do Município de Belém, relatando que o infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (nível 3 de suporte), não havia sido matriculado em unidade escolar da rede pública, apesar das tentativas administrativas promovidas por sua genitora e das intervenções do Conselho Tutelar e do próprio Ministério Público.

Segundo a petição inicial, foi expedido o Ofício nº 157/2025 – MPPA/1ªPJIJ à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém, sem que houvesse resposta, o que motivou o pedido judicial de vaga escolar imediata e preferencialmente próxima à residência da criança, bem como a observância de sua condição de pessoa com deficiência e necessidade de suporte especializado. O pedido, ainda, foi instruído com documentos comprobatórios da situação fática.

Em apreciação à medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, na forma requerida e para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM providenciem vaga escolar no prazo de 10 (dez) dias ao infante M. J. N. P. D. S., nascido em 13/04/2021, preferencialmente em unidade de ensino próxima de sua residência, observando-se sua condição de pessoa com deficiência e necessidade de suporte especializado, nos termos da legislação vigente, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Ademais, DETERMINO:

I - Considerando que os Procuradores não possuem o condão de conciliação, dispenso a designação da audiência que dispõe o art. 334 do CPC.

II - Intime-se o Réu, por meio de seu representante legal, para ciência e cumprimento da presente Decisão, bem como CITE-O, para querendo, no prazo legal, apresentar defesa sob pena de revelia e presunção de veracidade as alegações de fato formuladas pelo autor.

III - Na defesa, em se configurando as hipóteses dos arts. 338 e 350 do Código de Processo Civil, quais sejam, ilegitimidade do réu e fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o autor para se manifestar da Contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, o agravante destaca a tempestividade do recurso e sustenta a admissibilidade da insurgência, uma vez que se volta contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Ressalta, ainda, que, sendo parte integrante da Fazenda Pública, é dispensado do preparo recursal.

Posteriormente, no tocante ao mérito, o Estado do Pará sustenta, como tese central, que a obrigação de ofertar vaga em creche ou pré-escola à criança de 4 (quatro) anos de idade é de competência prioritária do Município, nos termos do art. 211, §2º, da Constituição Federal e do art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996).

Apresenta, ainda, precedentes do Supremo Tribunal Federal, em especial o decidido nos Embargos de Declaração no RE 1008166/SC (Tema 548), destacando que cabe aos municípios, com prioridade, o dever de prestar a educação infantil, de modo que a decisão agravada teria incidido em erro ao impor tal obrigação ao Estado do Pará, pleiteando, assim, sua exclusão da lide e o redirecionamento da obrigação ao Município de Belém.

Em contraminuta, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou a
solidariedade dos entes federativos na garantia do direito à educação
, especialmente diante da omissão municipal comprovada. Apontou que, embora a responsabilidade prioritária seja do Município
,
todos os entes têm o dever constitucional de garantir o acesso à educação básica
, e que a recusa do Estado em participar da demanda representa afronta ao princípio da proteção integral e à prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

Defendeu, ainda, a legitimidade da atuação judicial para suprir a omissão administrativa e garantir a efetivação de direitos fundamentais, inclusive com a imposição de obrigações positivas aos entes públicos omissos.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no
efeito devolutivo quanto ao mérito e suspensivo quanto à obrigação do Estado do Pará
. Ademais,
concedi em parte pedido de liminar em Decisão de Id nº 27872739.

Na condição de custos legis, o Ministério Público, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pela
ausência de necessidade de intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica
, considerando que já atua como
autor da demanda
, nos termos do art. 5º, §1º da Lei nº 7.347/85 e conforme reiterada jurisprudência do STJ e de diversos tribunais pátrios. Requereu a regular tramitação do feito, com sua intimação de todos os atos processuais na qualidade de parte autora.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legitimidade da imposição solidária de obrigação de fazer ao ESTADO DO PARÁ, concernente ao fornecimento de vaga em unidade de educação infantil para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, com necessidade comprovada de atendimento especializado.

Não se discute, no presente caso, a existência do direito fundamental à educação — cuja natureza é indiscutivelmente reconhecida pela Constituição da República —, mas sim a identificação do
sujeito passivo
da obrigação jurídico-constitucional e legal de ofertar a vaga pleiteada.

Nos termos do
art. 211, § 2º, da Constituição Federal
, a responsabilidade pela atuação no âmbito do ensino fundamental e da educação infantil recai,
prioritariamente
, sobre os Municípios. Em idêntico sentido, o
art. 11, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996)
atribui aos entes municipais o dever de assegurar o acesso à educação infantil, compreendendo o atendimento em
creches

e

pré-escolas
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 1.008.166/SC (Tema 548 da Repercussão Geral)
, consolidou entendimento no sentido de que o dever de oferta da educação infantil é de competência
precípua e prioritária dos Municípios
, assentando, de forma categórica, que
não se pode imputar ao Estado-membro
a obrigação de fornecer vaga quando não evidenciada a omissão municipal.

Destaca-se, a propósito, trecho elucidativo do voto da Ministra
Cármen Lúcia
, relatora do julgado mencionado:
"o dever de oferta de educação infantil em creches e pré-escolas incumbe prioritariamente aos Municípios"

No caso concreto, constata-se que a criança beneficiária da medida liminar possui
idade inferior a cinco anos
, situando-se, portanto, no âmbito da
educação infantil
, segmento que abrange creches e pré-escolas. Assim, nos termos da legislação de regência e da interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade pela oferta da vaga é de competência
preferencial do Município
, a quem cabe atender, de forma direta e eficaz, a demanda por acesso à educação nesta etapa inicial da formação escolar.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
GARANTIA DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL. LIMINAR DEFERIDA DETERMINANDO A MATRÍCULA DO MENOR EM CRECHE MUNICIPAL PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO EXISTIRIA A VAGA PRETENDIDA EM CRECHE NA VIZINHANÇA DA MORADIA DA CRIANÇA
. DIREITO A SER GARANTIDO. PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DO RECORRIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804503-69.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/04/2021 )

EMENTA:CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE VAGA EM CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL
.
DEVER DO MUNICÍPIO DE BELÉM
. PRIORIDADE ABSOLUTA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.(2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0907889-80.2023.8.14.0301.RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Data de julgamento:02/08/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA.
VAGA EM CRECHE PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DOS INTERESSADOS
. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS NA ORIGEM. ÔBSERVÂNCIA AO ARTIGO 53, V, DO ECA. DECISÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 548 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELO PREJUÍZO AO DIREITO À EDUCAÇÃO E AVANÇO ESCOLAR. PRECEDENTES TJPA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil tampouco ao princípio da reserva do possível. Decisão agravada em sintonia com o Precedente Vinculante do RE 1.008.166-RG - Tema 548.

2 - A negativa de acesso à creche para criança, que possui necessidade da imediata inserção em instituição de ensino infantil, por alegada falta de vaga evidencia a omissão do ente público em dar atendimento ao direito da menor, obrigação que faz parte de seu dever legal. Inteligência dos arts. 205, 208, IV, 227 e 211, § 2º da CF/88; bem como 53, V e 54, do ECA. Precedente STF e TJPA.

3- Perigo de dano evidente pela ausência de vaga em creche que impede o atendimento ao direito constitucional à educação das crianças interessadas e o avanço escolar.

4 - Afasta-se o caráter absoluto da impossibilidade de concessão de liminar satisfativa, tendo em vista o caso concreto que enseja cumprimento de mandamentos de proteção à menor. Precedentes TJPA na mesma direção da decisão agravada.

5 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (PROCESSO Nº 0801393-23.2024814.0000.RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Data de julgamento:08/02/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À EDUCAÇÃO. FORNECIMENTO DE VAGA EM CRECHE. MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZOU VAGA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTANTE DA RESIDÊNCIA DO MENOR
. DEVER DE FORNECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. UNÂNIME.

I- O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

II- As creches constituem garantia dada pelo Estado ao indivíduo, de maneira que não pode o Município, por meio de afirmações do caráter programático da norma ou de ausência de recursos alocados, subverter a ordem constitucional, especialmente porque o próprio texto constitucional fixou o direito de acesso ao ensino obrigatório como um direito público subjetivo (artigo 208, § 1º, CF).

III- Quanto a distância entre a unidade de ensino e a residência da criança, muito embora o ECA preveja de que deve ser “próxima”, a jurisprudência entende que será considerada próxima a instituição que diste até 2 (dois) quilômetros, o que não é o caso dos autos.

IV- Todavia, em casos excepcionais, admite-se a oferta de matricula em unidade de ensino distante, desde que seja fornecido também o transporte escolar gratuito, o que também não se verifica no presente caso.

V- Em caso de matrícula em unidade distante da residência do autor, o Município deverá se responsabilizar pelo transporte escolar do menor.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809526-88.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).

Não se trata de denegação de tutela jurisdicional nem de recusa ao direito à educação inclusiva, mas da necessidade de calibrar, com proporcionalidade e cautela, a atuação judicial frente às repartições constitucionais de atribuições, evitando-se a generalização de medidas excepcionais.

Contudo, impende esclarecer, desde já, que a argumentação ora expendida não implica, de forma alguma,
a exclusão do ESTADO DO PARÁ do polo passivo da lide originária
, tampouco qualquer reconhecimento definitivo quanto à sua ilegitimidade.

O que se realiza, neste juízo de delibação típico do agravo de instrumento, é
mera readequação da obrigação de fazer
imposta pela tutela de urgência, de forma a
redirecioná-la, neste momento processual, exclusivamente ao MUNICÍPIO DE BELÉM
, que detém competência prioritária para a educação infantil, consoante os ditames constitucionais e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

Tal redirecionamento
não prejudica a permanência do Estado no feito
nem impede eventual ampliação de sua responsabilidade, acaso sobrevenham elementos concretos que demonstrem a ineficiência, omissão reiterada ou impossibilidade fática do Município em cumprir, por seus próprios meios, a obrigação de ofertar vaga em unidade adequada ao infante.

Ante o exposto,
voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
suspender a obrigação imposta ao ESTADO DO PARÁ
,
mantendo-se a determinação de fornecimento da vaga escolar apenas em face do MUNICÍPIO DE BELÉM
, ressalvada a possibilidade de reexame diante de novos elementos que evidenciem omissão efetiva e continuada do ente municipal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora.

Belém, 20/10/2025